Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707296-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HENRIQUE DE FREITAS SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90, QUE REVOGOU A LEI DISTRITAL No 38/89. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA TITULARIDADE DO DIREITO E SUAS NUANCES. ART. 525, II, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O art. 1.009, §1o, do CPC estabelece que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. 1.1. Se o CPC dispõe que não se verifica a preclusão quanto às matérias resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, podendo referidas questões ser suscitadas como preliminar em apelação ou nas contrarrazões, muito mais se inexiste análise dos referidos temas, do que se extrai a existência de omissão por parte do Juízo de primeiro grau. 2. A ilegitimidade do exequente foi invocada pelo executado na impugnação à liquidação e cumprimento de sentença, porém, não houve manifestação do Juízo a quo a respeito. 3. O SINDIRETA/DF sagrou-se vencedor na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cuja pretensão era a reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990, sobre a remuneração dos filiados ao citado Sindicato. 3.1. A sentença prolatada no processo coletivo não alcança os substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor nem os substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir. 4. Nos termos do art. 525, II, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar a ilegitimidade de parte que não ostente a titularidade necessária à liquidação e execução da decisão coletiva, devendo ser ressaltado que isso não viola a coisa julgada nem o disposto nos arts. 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC. 5. Na espécie, dos documentos colacionados, depreende-se que o exequente é servidor efetivo do TCDF, tendo ingressado em seu Quadro de Pessoal em 16/9/1992, para exercer o cargo de Analista de Finança e Controle Externo, o que, em outras palavras, significa que não faz jus ao direito reconhecido na sentença proferida na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001), motivo pelo qual se deve reconhecer sua ilegitimidade ativa. 6. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do CDC, 485, inciso VI, 502, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso II, e 535, inciso VI, todos do CPC, aduzindo ter figurado como substituída processual na lista anexada à ação coletiva, ainda em face de conhecimento, sem que tenha havido qualquer insurgência por parte do Distrito Federal quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo ativo, de modo que a rediscussão da matéria nesta sede ofende a coisa julgada. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID Num. 55543592 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Da mesma forma, não merece ser admitido o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 103, § 3o, do CDC, 485, inciso VI, 502, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso II, e 535, inciso VI, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “compulsados os autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), já em sede de cumprimento coletivo de sentença, verifiquei que na decisão de ID 24846394, aquele Juízo de primeiro grau manifestou-se no sentido de que ‘quanto ao tópico de ausência de direito dos servidores que não estavam vinculados ao DISTRITO FEDERAL na época dos expurgos inflacionários, a jurisprudência deste eg. Tribunal, alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de não contemplar qualquer reflexo decorrente do reajuste de março de 1990 aos que não estavam submetidos ao regime ao que ela se referia. (...) Dessa maneira, não havendo ingresso ao regime que a Lei Distrital no 38, de 06/09/1989, se referia à época de sua vigência, não é legítimo considerar que o referido reajuste se estenda aos que possuíam vínculo celetista ou que não possuíam qualquer vínculo com a Administração Pública. Com isso, impende reconhecer que os agentes públicos que possuíam vínculo celetista ou aqueles que não apresentavam qualquer vínculo com o Distrito Federal, ou seja, os que ainda não estavam devidamente empossados num cargo público estatutário, na época dos expurgos inflacionários não estão abrangidos pela Lei Distrital no 38/89.’ Vale salientar que por meio de decisão prolatada no AREsp no 1724113/DF o STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão acerca do não reconhecimento do direito ao reajuste do IPC aos substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor e aos substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir. Na espécie, de fato, da declaração de ID 45926542 extrai-se a informação de que o apelante é servidor efetivo do TCDF, tendo ingressado em 16/9/1992 para exercer o cargo efetivo de Analista de Finança e Controle Externo, consoante Portaria-TCDF no 193/92, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 183 de 8/9/1992, o que, em outras palavras, significa que não faz jus ao direito reconhecido na sentença proferida na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001)” (ID Num. 48508682 - Págs. 3 e 4); “considerando que o exequente ingressou no serviço público distrital após julho/1990, não estando, portanto, vinculado ao regime estabelecido pela Lei Distrital no 38/1989 à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor, sua pretensão não merece amparo, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade ativa” (ID Num. 48508682 - Pág. 5). De modo que, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017